Tribunal: TJMT
Processo: 1001765-68.2025.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001765-68.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEVINO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 708.000.491-87 (APELANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS TAVARES MANHAES - CPF: 123.079.097-70 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001765-68.2025.8.11.0086

APELANTE: VALDEVINO FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, além de multa e suspensão do direito de dirigir. A insurgência recursal limita-se à dosimetria da pena, com alegação de
bis in idem
na valoração da culpabilidade e excesso na fração utilizada para exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade configura bis in idem; (ii) saber se a fração de 1/8 aplicada para exasperação da pena-base é desproporcional ou ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade concreta da conduta, não se confundindo com os elementos do tipo penal, sendo legítima sua valoração negativa quando fundamentada em dados específicos do caso.

4. O elevado teor alcoólico constatado, o perigo concreto gerado à coletividade, o descumprimento de ordem judicial de suspensão do direito de dirigir e a prática da conduta em rodovia de tráfego intenso configuram elementos que extrapolam o tipo penal e evidenciam maior censurabilidade da conduta.

5. Inexiste critério matemático obrigatório para a exasperação da pena-base, sendo admissível a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: “Não configura
bis in idem
a valoração negativa da culpabilidade quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, distintos dos elementos do tipo penal. É legítima a exasperação da pena-base pela fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, aceita pela jurisprudência pátria.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CTB, arts. 306 e 309; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.951.442/PE, Quinta Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg nos EAREsp 2.664.305/BA, Terceira Seção, j. 13.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001765-68.2025.8.11.0086

APELANTE: VALDEVINO FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
ela Defensoria Pública em fav
or
de
VALDEVINO FERREIRA DE ALMEIDA, em face da sentença pro
lata
da pelo Juízo da
3ª
Vara da Comarca de Nova Mutum, que o condenou
pelos crimes de embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação (
artigo 306,
caput
, §1º, I,
c/c
artigo 309, ambos do
CTB
)
, pelos quais foi apenado com
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime aberto,
pagamento de
15 (quinze) dias-multa,
fixados no patamar mínimo
, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias.

Em suas razões recursais, a Defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, sustentando que:

a)

a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade configuraria
bis in idem
, uma vez que o apelante já foi condenado pelo delito de embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB)
;
b)

h
ouve exasperação exacerbada da pena-base, com aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo
, razão pela qual r
equer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da
pena
mínima
, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001765-68.2025.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“No dia 29/03/2025, por volta das 23h19min, na rodovia BR-163, KM 593.0, nesta cidade e Comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, conduziu o veículo automotor Fiat Strada Working, cor branca, placa OAX1H73, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como sem a devida permissão para dirigir, gerando perigo de dano, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 189050961), Boletim de Ocorrência n° 3312038250329231950 (id. 189050962) e Teste do Etilômetro (id.189050970), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Segundo restou apurado, o denunciado ingeriu bebida alcoólica e conduziu o veículo acima descrito pela rodovia BR-163, quando foi abordado pela equipe da Polícia Civil, em razão daquele ter avançado a sinalização policial e quase atropelado os servidores, que ali estavam atendendo outra ocorrência.

Durante a abordagem, o denunciado foi submetido ao exame de alcoolemia, o qual constatou o teor de 1,22 miligramas de álcool por litro de ar alveolar (id. 189050962 – Pág. 4).

Verificou-se, ainda, que o acusado estava com a sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH suspensa por força da cautelar fixada nos autos 1003464-31.2024.8.11.0086.

Assim, o increpado foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia para as providências de praxe”.

Após regular tramitação processual, sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal, que se cinge, exclusivamente, à dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória, mais especificamente quanto à alegada configuração de bis in idem na valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e a fração utilizada para exasperação da pena-base na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Passo à análise das teses defensivas.

O apelante sustenta que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade configuraria
bis in idem
, uma vez que o apelante já foi condenado pelo delito de embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB), sendo indevida a utilização do mesmo fato (dirigir embriagado) para exasperar a pena-base.

A alegação não prospera.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, não se confunde com os elementos constitutivos do tipo penal. Trata-se de conceito que examina o grau de reprovabilidade concreto da conduta, considerando a intensidade da violação do dever jurídico, o grau de risco criado, a ousadia do agente e sua postura frente às limitações legais.

Conforme leciona a doutrina penal, a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, refere-se à maior ou menor censurabilidade da conduta do agente, levando-se em conta as circunstâncias específicas do caso concreto que demonstrem um plus de reprovabilidade em relação ao padrão médio de condutas típicas da mesma espécie.

No caso em análise, a sentença condenatória fundamentou a valoração negativa da culpabilidade nos seguintes elementos concretos:
a)
o apelante apresentou concentração de álcool
superior a quatro vezes o limite legal
(1,22 mg/L, quando o limite é de 0,3 mg/L), demonstrando elevado grau de embriaguez e, consequentemente, maior comprometimento de sua capacidade psicomotora;
b)
quase atropelou servidores públicos que atendiam ocorrência de acidente de trânsito, gerando perigo concreto que extrapola o perigo abstrato inerente ao tipo penal do artigo 306 do CTB;
c)
o apelante dirigiu com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por ordem judicial, em flagrante desrespeito à determinação do Poder Judiciário, imposta justamente como medida cautelar para prevenir a reiteração de condutas delituosas no trânsito;
d)
a conduta foi praticada em rodovia federal de tráfego intenso (BR-163), potencializando o risco à incolumidade pública.

Tais elementos não integram o tipo penal do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, mas representam um
plus
de reprovabilidade, relacionado à postura deliberada e consciente de desprezo ao comando judicial e à segurança viária, justificando plenamente a valoração negativa da culpabilidade.

Não se trata, portanto, de utilizar o mesmo fato (dirigir embriagado) para fundamentar a condenação e, simultaneamente, exasperar a pena-base, mas de considerar as circunstâncias específicas que demonstram maior censurabilidade da conduta em relação ao padrão médio de delitos da mesma natureza.

A configuração de
bis in idem
ocorreria se o juízo
a quo
utilizasse elemento constitutivo do tipo penal (dirigir embriagado) para, simultaneamente, fundamentar a condenação e exasperar a pena-base.

Contudo, no caso em análise, a valoração negativa da culpabilidade fundamentou-se em elementos externos ao tipo penal, quais sejam: o elevado grau de embriaguez (quatro vezes superior ao limite legal), o perigo concreto gerado (quase atropelamento de servidores públicos), o desrespeito à ordem judicial de suspensão da CNH e a condução em rodovia de tráfego intenso.

Portanto, não há falar em
bis in idem
, mas sim em legítima valoração de circunstâncias judiciais que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com o artigo 59 do Código Penal.

A Defesa sustenta que a fração de 1/8 (um oitavo) aplicada pelo Juízo
a quo
para exasperação da pena-base seria excessiva, devendo ser adotada a fração de 1/6 (um sexto), conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação não merece acolhimento.

O Código Penal não estabelece critério matemático rígido ou fração específica para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Trata-se de matéria afeta à discricionariedade vinculada do magistrado, que deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, previstos no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

A doutrina e a jurisprudência têm admitido diferentes critérios para quantificação do aumento da pena-base, sendo os mais usuais: (a) a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao tipo penal; e (b) a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas.

Ambos os critérios são considerados válidos e proporcionais, desde que devidamente fundamentados e aplicados de forma coerente com a gravidade concreta dos fatos e as circunstâncias judiciais efetivamente valoradas.

Colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...]
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(AgRg no REsp n. 1.951.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021). [...]
(AREsp n. 2.881.115/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025).

[...] 1.
Faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório
. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito
; ou, ainda, a fixação sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. [...]
(AgRg nos EAREsp n. 2.664.305/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025).

[...] 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a
"elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de
1/6 sobre a pena-mínima
ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses"
(AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021) [...]
[AgRg no REsp n. 2.064.159/PE, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023].

Conclui-se que a fração utilizada para exasperação da pena-base encontra-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade admitidos pela doutrina e jurisprudência, de modo que não há exasperação excessiva ou desproporcional que autorize a reforma da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de VALDEVINO FERREIRA DE ALMEIDA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026